Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704147-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: C. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CARINA SILVA MACIEL DE ALMEIDA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora